Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700692-78.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS CRUZ E SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de antecipação de tutela, impetrado por VINICIUS CRUZ E SILVA em face do ato atribuído ao Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília CAMILA THOMAS, para fins de que a autoridade coatora reconsidere a ato judicial de ID 252571444 (processo de referência), procedendo a intimação pessoal dos réus para depoimento. O Impetrante se insurge contra despacho proferido na Ação de Cobrança no 0714302-47.2025.8.07.0001 que declarou “NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração da decisão id 250298139 ante as razões nela esposadas. Aguarde-se a preclusão da 'supra’ aludida decisão.”. Argumenta que, encerrada a fase postulatória, as partes foram intimadas a especificarem provas, razão pela qual o Impetrante postulou pelo julgamento antecipado da lide. Na sequência, os réus postularam pela produção de prova oral em audiência. Narra que a autoridade coatora deferiu a produção de prova oral requerida pelos réus, contudo, em ato subsequente, o Impetrante postulou pelo deferimento do depoimento pessoal dos réus, o qual sequer foi apreciado no aludido despacho, que apenas declarou “NADA A PROVER”. Alega que a decisão padece de nulidade por falta de fundamentação, em não apreciar o requerimento de depoimento pessoal dos réus. Requer que seja concedida a antecipação de tutela para que se proceda a intimação pessoal dos réus para depor em audiência. No mérito, requer que seja concedida a segurança. É o relatório. Decido. Sabe-se que o cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial é excepcional, somente sendo admitido o remédio constitucional quando: i) a decisão judicial não seja atacável por recurso, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. Confira-se: (...) 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses determinadas, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) (AgInt no RMS 56.422/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INCIDÊNCIA DO NUNCIADO N.o 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 3. Circunstâncias excepcionais aludidas não verificadas nos autos. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.790/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) No caso, o ato combatido é o despacho de ID 252571444 (processo de referência) proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília e que já foi impugnado pelo próprio Impetrante mediante Embargos de Declaração (ID 252689370 – processo de referência). Verifica-se que há, portanto, instrumento recursal a impedir eventual lesão ou ameaça de lesão a direito, não sendo cabível estabelecer uma nova via para a impugnação do mesmo julgado. Por outro lado, não reconheço a existência de decisão teratológica ou ilegal, visto que se trata de despacho, sem conteúdo decisório. O despacho proferido está na esfera de condução do processo pelo Juízo de origem, o qual, após intimar as partes para especificarem as provas que pretenderiam produzir, deferiu a produção de prova oral deduzida pelos réus (ID 250298139). Frisa-se que, oportunizada a especificação de provas, a parte Impetrante postulou pelo julgamento antecipado da lide, defendendo que a prova oral vindicada pelos requeridos não possui utilidade para demanda (ID 239514227 – processo de referência). Somente após a decisão saneadora, insurgiu o Impetrante, em pedido de reconsideração, requerendo o depoimento pessoal dos réus. Pontua-se que o despacho em questão não decide nenhuma questão de direito material ou processual, assim como não trata ou modifica qualquer direito subjetivo das partes. Eventual insurgência a respeito da produção de prova oral deve ocorrer na via processual própria e não pela via mandamental, por não configurar, por si só, direito líquido e certo. Ante o exposto, julgo inadequada a impetração do presente remédio constitucional, motivo pelo qual INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009 e art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026 22:22:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador